Tribunal: CARF
Processo: 10783.913684/2018-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.913684/2018-32
ACÓRDÃO
1001-003.394 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGUA VIVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018

DIREITO CREDITÓRIO. APRECIAÇÃO APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. INEXATIDÃO MATERIAL. PROVAS.
A retificação da DCTF, depois de prolatado o despacho decisório, não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte
demonstre o erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do
crédito pleiteado, por meio de prova idônea. Súmula CARF nos 164 e 168.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos apresentados em
sede recursal e aplicação das determinações da Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e Súmulas
CARF nos 164 e 168, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual seja
reiniciado mediante prolação de despacho decisório complementar. Destaque-se que a Unidade
de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes
autos e caso entenda necessário deverá intimar o contribuinte para apresentar provas
complementares garantindo-lhe o cumprimento dos princípios da ampla defesa e do
contraditório.

Sala de Sessões, em 8 de julho de 2024.
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.394 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.913684/2018-32
2

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Raimundo Pires de Santana Filho, Gustavo de Oliveira Machado,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 105-
007.412, proferido pela 2a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 05 que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o
direito creditório pleiteado.
A DRF de Vitória- ES emitiu o Despacho Decisório no. 2586869 no dia 18 de
fevereiro de 2019, cujo teor transcrevo em síntese (e-fls. 48/52):
“O crédito em análise corresponde ao valor necessário para compensação dos
débitos declarados.
Valor do crédito em análise: R$ 92.127,05.
Valor do crédito reconhecido: R$ 0,00.
Características do DARF discriminado
(...)
A partir do DARF para os PER/DCOMP objeto dessa análise, foram localizados um
ou mais pagamentos, com a seguinte utilização:
(...)
Concluída a análise do direito creditório, chegou-se à seguinte decisão:
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP
acima identificado.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 28/02/2019.
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.394 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.913684/2018-32
3
PRINCIPAL- R$ 94.016,64 MULTA- R$ 18.803,32 JUROS- R$ 3.854,68”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Afirmou a Contribuinte que em 31 de julho de 2018 compensou o pagamento
indevido a maior de IRPJ relativo ao 1o. Trimestre de 2018, no valor de R$ 94.016,64 através do
processo PER/DCOMP no. 39397.25435.310718.1.3.04-8449.
Asseverou que o valor utilizado para a compensação do referido imposto, teve
como origem o pagamento a maior ou indevido de IRPJ, código receita 0220, relativo ao 1o
trimestre de 2018.
Salientou que incorreu em erro nas apurações dos impostos e contribuições, na
competência a declarar dos débitos supracitados, simplesmente pagando um valor maior do que
era devido.
Pontuou que após verificar a inconsistência de informações, a mesma retificou a
DCTF relativa a março de 2018, excluindo do quadro de débito do período o valor de R$
217.667,15 e informando o débito no valor de R$ 125.058,17, relativo ao IRPJ código de receita
0220.
Pleiteou que seja acolhida a manifestação de inconformidade apresentada.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 105-007.412- DRJ/05

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente (e-fls.
54/59).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 67/598):
“ILUSTRÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO RELATOR DO CONSELHO ADMINISTRATIVO
DE RECURSOS FISCAIS- CARF
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL No 10783.913684/2018-32
ÁGUA VIVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA., já
devidamente qualificada, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria,
por intermédio de seus procuradores devidamente constituídos, com fundamento
no art. 33 do Decreto no 70.235/1972 e no art. 73 do Decreto no 7.574/2011,
interpor RECURSO VOLUNTÁRIO em face do Acórdão n. 105-007.412, proferido
pela 2a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 05- DRJ05,
pelos fatos e fundamentos expostos a seguir:
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.394 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.913684/2018-32
4
I- SÍNTESE FÁTICA
A Recorrente apresentou o PER/DCOMP n. 39397.24345.310718.1.3.04-8449
visando à utilização de crédito oriundo de recolhimento a maior de IRPJ (Código
0220), no 1o trimestre de 2008, no valor de R$ 92.608,98, para compensar débito
da mesma natureza, do 2o trimestre de 2018.
A DRF- Lauro de Freitas, contudo, proferiu despacho decisório indeferindo o
pedido, sob o entendimento de que o valor havia sido integralmente alocado para
pagamento do imposto devido no período.
Em face do referido despacho decisório, a Recorrente apresentou Manifestação
de Inconformidade demonstrando, em síntese, que a DCTF em que os impostos
foram declarados havia sido transmitida com erro de preenchimento, o que
motivou a sua retificação, após o despacho decisório.
Na DCTF retificadora foi alterado o valor devido a título de “IRPJ” para o 1o
trimestre de 2018, com a consequente demonstração do recolhimento a maior no
montante de R$ 92.608,98, o que não havia sido analisado pela SRFB.
Não obstante, a 2a Turma da DRJ05 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório, sob o entendimento de
que não foram apresentados subsídios que “(...) comprovem a existência do
direito líquido e certo à restituição e/ou compensação (...)”.
Todavia, com o devido respeito, o v. acórdão merece ser integralmente
reformado, sendo reconhecido o crédito e, consequentemente homologado o
pedido de compensação, conforme será comprovado a seguir.
II- TEMPESTIVIDADE:
A Recorrente foi cientificada do acórdão via comunicação enviada para a Caixa
Postal em Domicílio Tributário Eletrônico (“DTE”) em 21/09/2023 (e-fl. 64), de
modo que, nos termos do art. 23, § 2o, III, alínea “b”, do Decreto no 70.235/1972,
o prazo de 30 dias para interposição do recurso, previsto no art. 33, do Decreto no
70.235/1972, começou a fluir no dia 22/09/2023, primeiro dia útil subsequente à
intimação, encerrando-se em 21/10/2023 (sábado), postergando-se para
23/10/2023, nos termos do parágrafo único do art. 5o do Decreto 70.235/1972. É
tempestivo, portanto, o presente recurso.
III. DAS RAZÕES DE DIREITO QUE FUNDAMENTAM A REFORMA DO R. ACÓRDÃO
RECORRIDO:
III.1- Do direito à compensação
Por estar submetida a tributação pelo Imposto de Renda com base no lucro real, a
Recorrente opta pelo pagamento trimestral, nos termos do art. 1o da Lei n.
9.430/1996, de modo que fica obrigada a realizar os cálculos definitivos nos dias
31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-
calendário.
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.394 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.913684/2018-32
5
Não obstante, o art. 165 do Código Tributário Nacional e o art. 2o, inciso I, da
IN/RFB n. 1.717/2017 (atual art. 3o da IN/RFB no 2.055/2021), garantem ao sujeito
passivo o direito à restituição total ou parcial do tributo, independente de prévio
protesto, seja qual for a modalidade do seu pagamento, em caso de pagamento
espontâneo de tributo indevido ou a maior.
No caso em apreço, como já destacado, a Recorrente constatou a existência de
crédito decorrente do recolhimento a maior a título de IRPJ (Código 0220), no 1o
trimestre de 2018, no valor de R$ 92.608,98, o que motivou a apresentação do
PER/DCOMP n. 39397.25435.310718.1.3.04-8449, a fim de extinguir o débito de
IRPJ do 2o trimestre de 2018, nos termos do art. 156, II, do CTN.
A i. 2a Turma da DRJ05 julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada, mantendo a não homologação da compensação sob o fundamento
de que a Recorrente não teria conseguido comprovar a higidez do crédito, uma
vez que apresentou apenas a cópia da DCTF original e retificadora, nos termos a
seguir:
(...)
Todavia, com o devido respeito ao entendimento, referidos documentos, aliados à
Escrituração Contábil Fiscal (“ECF”), transmitida à RFB em 07/2019, deveriam ser
suficientes para demonstrar a existência do crédito, porquanto nesta consta a
correta apuração do IRPJ devido em cada trimestre de 2018.
Não obstante referida documentação possa ser acessada pela Autoridade
Julgadora, a ora Recorrente, visando subsidiar o presente recurso, junta a cópia
dos Blocos M e N, onde constam os cálculos dos referidos valores.
Conforme se observa na DCTF original (e- Fls. 19-26), foi inicialmente declarado
uma valor devido a título de IRPJ no montante de R$ 217.667,15, o qual foi
integralmente recolhido via DARF:
(...)
Todavia, no resultado da apuração do lucro real trimestral, foi identificado uma
valor devido à título de IRPJ no 1o trimestre de 2018, no montante de R$
125.898,12:
(...)
Ao ser intimada do despacho decisório que indeferiu o pedido de compensação, a
Recorrente identificou que a DCTF não havia sido retificada para fins de ajustar a
declaração ao cálculo da ECF, de modo que realizou a alteração e apresentou o
documento no presente processo:
(...)
Observa-se que há uma pequena diferença entre o valor correto indicado na ECF,
e o valor declarado na DCTF retificadora, o que igualmente não obsta o
reconhecimento do crédito, pois de fato houve um recolhimento a maior, uma
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.394 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.913684/2018-32
6
vez que o IRPJ devido, nos termos da ECF era de R$ 125.898,12, enquanto foi
reconhecido pela Recorrente o montante de R$ 217.667,15. Existe, portanto um
crédito confirmado e disponível de R$ 91.769,03.
Em que pese a ECF não tenha sido apresentada pela Recorrente junto da DCTF
retificadora, como já salientado, esta pode ser acessada pela RFB, inexistindo
óbice para a confirmação da higidez e disponibilidade do crédito.
Sobre o tema, se destaca trecho do julgamento realizado pela Primeira Turma
Extraordinária da Terceira Seção de Julgamento do CARF, de relatoria do Ilmo.
Conselheiro Cassio Schappo:
(...)
Pode-se dizer que caberia à Autoridade Fiscal esgotar os meios para apuração da
verdade material, pois apenas em situações excepcionalíssimas é que a legislação
autoriza o Agente Fiscal a presumir a ocorrência de determinado fato, como a
suposta ausência de crédito, mesmo que tenham sido juntados todos os
comprovantes de recolhimento do período.
Deve-se também levar em conta, aqui, os princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade, da boa-fé e o relativo à impossibilidade de enriquecimento
sem causa do Fisco, nos termos do art. 37, da Constituição Federal, bem como do
art. 2o, da Lei no 9.784/99.
A bem da verdade, todos os procedimentos administrativos fiscais têm o
específico objetivo de apurar, com exatidão, os fatos ensejadores dos pedidos.
Sendo assim, como corolário do princípio da legalidade, da segurança jurídica e do
devido processo legal, o pedido de compensação tem de se pautar em outro
princípio fundamental: o da verdade material.
Em outras palavras, o princípio da verdade material, que decorre do princípio da
legalidade, estabelece que a Administração Pública deve buscar, a qualquer
momento, todas as provas e fatos que comprovem a verdadeira situação
enfrentada.
Neste sentido é o entendimento deste e. CARF, conforme atestam as ementas
abaixo colacionadas:
(...)
Portanto, o que se conclui é que a Autoridade Fiscal possuía elementos robustos
capazes de conduzi-la à conclusão de liquidez e certeza do crédito passível de
pedido de compensação, conforme amplamente ventilado acima sobretudo
diante da possibilidade de proceder a consulta aos sistemas internos da própria
RFB.
Assim, quer pela aplicação tributária, quer pelo sentimento de mútuo zelo na
relação tributária, mediante a adequada apuração dos créditos do 1o trimestre de
2018 na apuração fiscal da Recorrente, não há, dentro da legalidade, razões para
não homologar o pedido, com o reconhecimento da disponibilidade do crédito.
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.394 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.913684/2018-32
7
E é exatamente este tipo de falta de razoabilidade que o Superior Tribunal de
Justiça veda em seus julgados, mutatis mutandis:
(...)
Do corpo do venerado voto extraem-se admiráveis lições sobre os objetivos de
direito público e aplicação dos princípios constitucionais que regem a atuação
estatal, todos, em primazia da verdade fática e do direito do contribuinte:
(...)
Portanto, Senhores Julgadores, seja com amparo no princípio da verdade
material, seja com amparo nos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade,
da boa-fé e o relativo à impossibilidade de enriquecimento sem causa do Fisco, há
que se reconhecer a existência e disponibilidade do crédito pleiteado, conforme
amplamente demonstrado.
IV- PEDIDOS:
Por todo o exposto, requer-se, respeitosamente, a Vossa Senhoria e a este e.
Conselho Administrativo de Recurso Fiscais, o recebimento do presente recurso
em seu efeito suspensivo, nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/1972 e no
art. 73 do Decreto no 7.574/2011, para que:
i) seja dado provimento ao recurso voluntário, reformando-se o acórdão n. 105-
007.412,
com
a
consequente
homologação
da
DCOMP
no
39397.25435.310718.1.3.04-8449, ante a demonstração da existência e
suficiência do crédito de IRPJ decorrente do recolhimento a maior no 1o trimestre
de 2018; ii) subsidiariamente, acaso estes Ilmos. Conselheiros entendam de forma
diversa quanto ao arcabouço probatório anexados aos autos, requer-se seja
convertido o julgamento em diligência, a fim de que seja realizada Perícia
Contábil, nos termos dos artigos 16, inciso IV do Decreto n. 70.235/1972 e art. 38
da Lei n. 9784/99, analisando-se toda a documentação fiscal da Recorrente à
disposição da RFB, no período autuado, para buscar a verdade real e, então,
ratificar a regularidade das compensações efetuadas.
Por fim, requer-se que todas as intimações/publicações atinentes ao presente
processo que não sejam processadas via e- CAC sejam realizadas em nome (...),
sob pena de nulidade.
Nesses termos, pede deferimento.
Brasília/DF, 19 de outubro de 2023”.

É o relatório.

Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.394 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.913684/2018-32
8
VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Notificação

A Recorrente pleiteia que todas as intimações/publicações atinentes ao processo
não sejam processadas via e- CAC, mas que sejam realizadas em nome e no endereço de seu
representante legal.
A previsão legal é de que o sujeito passivo seja intimado validamente no domicílio
tributário por ele eleito (incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 127 do Código
Tributário Nacional e art. 23 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Neste sentido, a Súmula CARF no 110, que é de aplicação obrigatória, determina
que "no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado
do sujeito passivo" (123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Ante o exposto, rejeito tal pedido.

Perícia Contábil

A Recorrente pleiteou a realização de perícia contábil para que seja analisada toda a
documentação fiscal da mesma à disposição da RFB no período autuado.
Pois bem.
Sobre a perícia, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do
processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar
novas razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.394 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.913684/2018-32
9
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio da
verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação da Súmula CARF no 163, senão vejamos o teor:
“Súmula CARF no 163 O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis”.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.

Análise do Direito Creditório

Conforme já relatado, o presente processo versa acerca do direito creditório
pleiteado pela contribuinte no PER/DCOMP 39397.25435.310718.1.3.04-8449, utilizando-se de
crédito de pagamento indevido/ou a maior de IRPJ referente ao 1o. Trimestre de 2018, código
receita (0220) no valor de R$ 94.498,20.
Por meio do Despacho Decisório, e-fls. 48/52, a referida compensação não foi
homologada sob a alegação de que “a partir do DARF informado para os PER/DCOMP objeto dessa
análise, foram localizados um ou mais pagamentos com a seguinte utilização. Concluída a análise
do direito creditório, chegou-se a seguinte conclusão: Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a
compensação declarada no PER/DCOMP acima não identificado”.
Ao tomar ciência da não homologação da compensação, a Recorrente alegou em
suas razões de defesa que “os créditos utilizados para compensação, tem como origem
pagamento indevido ou a maior, referente a apuração errônea de valores a pagar no período de
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.394 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.913684/2018-32
10
primeiro trimestre de 2018 referente ao IRPJ (0220) no valor original de R$ 92.137,05, atualizado
com a taxa Selic para o valor de R$ 94.498,20”.
Esclareceu ainda, que “após verificar a inconsistência de informações, a mesma
declara ter retificado a DCTF referente ao mês de 2019, retirando do quadro de débito do período
o valor de R$ 217.667,15, informando o débito no valor de R$ 125.058,17, referente ao IRPJ
código receita 0220.
A DRJ apreciou a manifestação de inconformidade, porém, não reformou o
despacho decisório, sob a fundamentação abaixo destacada (e-fls. 55-59):
“(...)
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea (escrituração contábil/fiscal),
como no caso em tela, não é suficiente para modificar o despacho decisório.
Para provar que a DCTF Original foi preenchida com erro é necessário que a
contribuinte traga aos autos provas documentais, tais como livros contábeis e
fiscais, na parte de interesse, e documentos fiscais, conforme o caso, de forma a
permitir ao julgador administrativo verificar se o que foi declarado na DCTF
Retificadora corresponde ao registrado na escrituração. Tal medida não foi
adotada.
No presente caso, como visto, os documentos que acompanham a manifestação
de inconformidade são as DCTF: Original e Retificadora.
Diante da ausência de documentos que permitam a análise do pleito e
comprovem a existência do direito líquido e certo à restituição e/ou
compensação, deve-se concordar com o despacho decisório em questão e
ratificar o não reconhecimento do direito creditório.
Ressalta-se que a matéria aqui discutida foi objeto da Súmula 164, aprovada pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais- CARF, em 06/08/2021, transcrita a
seguir:
(...)
Ante o exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade
para manter o decido no despacho decisório”.
Por sua vez a Recorrente, em seu recurso voluntário, ratificou as informações e
argumentos constantes na manifestação de inconformidade destacando que “ao ser intimada do
despacho decisório que indeferiu o pedido de compensação, a Recorrente identificou que a DCTF
não havia sido retificada para fins de ajustar a declaração ao cálculo da ECF, de modo que realizou
a alteração e apresentou o documento no presente processo”.
Ressaltou que “observa-se que há uma pequena diferença entre o valor correto
indicado na ECF, e o valor declarado na DCTF retificadora, o que igualmente não obsta o
reconhecimento do crédito, pois de fato houve um recolhimento a maior, uma vez que o IRPJ
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.394 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.913684/2018-32
11
devido, nos termos da ECF era de R$ 125.898,12, enquanto foi recolhido pela mesma o montante
de R$ 217.667,15. Existe, portanto, um crédito confirmado e disponível de R$ 91.769,03”.
Pontuou ainda, que “em que pese a ECF não tenha sido apresentada pela mesma
junto da DCTF retificadora, como já salientado, esta pode ser acessada pela RFB, inexistindo óbice
para a confirmação da higidez e disponibilidade do crédito”.
Destarte, assiste razão à Recorrente em seu pleito. Explique-se.
Percebe-se, pelo teor da decisão recorrida, que a DRJ concluiu que para provar que
a DCTF retificadora foi preenchida com erro era necessário que o contribuinte trouxesse aos autos
documentação hábil, da apuração do crédito declarado no PERDCOMP, para que se possa verificar
a sua correção.
No entanto, os “erros” alegados podem ser entendidos como “inexatidões
materiais” cometidas pela interessada ao informar o equívoco no preenchimento da DCTF
vinculada ao documento de pagamento. E, nos termos do art. 149 do Código Tributário Nacional,
as inexatidões materiais são passíveis de serem corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo.
Ademais, em relação à retificação de ofício de débitos confessados, o Parecer
Normativo Cosit no 08, de 03 de setembro de 2014, orienta:
“Conclusão 81. Em face do exposto, conclui-se que:
c) a revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação
pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não
extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito,
como a DCTF e mesmo a DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se
originar de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL), desde que este não esteja
submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de
apreciação destes; [...]
e) o despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade
administrativa local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente
notificado, a retificação de ofício de débito confessado em declaração, e a revisão
de ofício de despacho decisório que decidiu sobre reconhecimento de direito
creditório e compensação efetuada; f) a revisão de ofício nas hipóteses aqui
tratadas não se insere nas reclamações e recursos de que trata o art. 151, III, do
CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de 1972, tampouco a ela se aplica a
possibilidade de qualquer recurso, uma vez que, ainda que possa ser originada de
uma provocação do contribuinte, é procedimento unilateral da Administração, e
não um processo para solução de litígios; g) todavia, para os casos de
reconhecimento de direito creditório e de homologação de compensação
alterados em virtude de revisão de ofício do despacho decisório que tenha
implicado prejuízo ao contribuinte, em atenção ao devido processo legal, deve ser
concedido o prazo de trinta dias para o sujeito passivo apresentar manifestação
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.394 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.913684/2018-32
12
de inconformidade e, sendo o caso, recurso voluntário, no rito processual do
Decreto no 70.235, de 1972, enquadrando-se o débito objeto da compensação no
disposto no inciso III do art. 151 do CTN. (grifos acrescentados)”.

Por outro lado, a retificação da DCTF após a prolação do Despacho Decisório não
caracteriza óbice à análise do direito creditório em discussão desde que o erro seja comprovado. A
comprovação, portanto, é condição para admissão da retificação realizada, quando essa, como no
caso dos autos, suprimiu tributo.
Em verdade, salvo exceções legais, verifica-se que a retificação da DCTF após o
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer
Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 2015, não impede que o direito creditório discutido no
Per/Dcomp seja comprovado por outros meios.
Não por outro motivo, o entendimento em questão foi sumulado por este Tribunal
(Súmulas CARF no 164 e 168) e que devem ser aplicadas ao caso sob análise.
“Súmula 164 A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que
indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável
a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
Súmula 168 Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do
direito creditório”.
Portanto, a apresentação da documentação contábil em sede recursal (e-fls.
78/598), demonstra a probabilidade da existência do crédito pleiteado no momento do envio do
pedido de compensação e deve ser apreciada pela autoridade de origem.
Que fique claro: o erro de preenchimento de Dcomp, nos termos da Súmula CARF
no 168, não tem o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte
não pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao
auferir receita não prevista em lei.
Dessa forma, repise-se, mesmo após a ciência do despacho decisório, a discussão
sobre inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório, sendo indispensável a comprovação do erro cometido, o que se deu in casu.

Dispositivo

Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.394 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.913684/2018-32
13
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a
fato ou a direito superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação
das determinações da Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e Súmulas CARF nos 164 e 168, mas
sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno
dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual seja reiniciado mediante prolação
de despacho decisório complementar. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos e caso entenda necessário
deverá intimar o contribuinte para apresentar provas complementares garantindo-lhe o
cumprimento dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 614
DF CARF MF
Original